Tribunal: TJMMG
Processo: 2000108-76.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000108-76.2020.9.13.0000 Referência: Processos ns. 2000448-14.2020.9.13.0002 e 2000105- 24.2020.9.13.0000 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 01/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - DESERÇÃO - ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDAS DETERMINADAS EM APURAÇÃO DE CRIMES DE CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO, AMEAÇA - ALEGAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO - INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE PRISÃO - REQUERIMENTO DE PAGAMENTOS E PEDIDOS DE NATUREZA CÍVEL - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Renato Scopel Ramos, impetrantes/advogado(a/s) Priscila Pereira de Oliveira e outro(a/s) e autoridade apontada como coatora o Comandante do 13º BPM, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus ajuizada em favor do paciente Renato Scopel Ramos, indicando como autoridade coatora o Comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar - BPM. Argumentam os impetrantes que, mesmo ciente de que o paciente estaria sendo processado administrativamente e com histórico de depressão, a autoridade coatora bloqueou o acesso daquele ao painel administrativo e ainda “... o decretou desertor, sem quaisquer notificações oportunas aos advogados do PAD e IPM...”. Alegam os impetrantes que a autoridade apontada como coatora teria excluído o paciente do sistema de comunicação eletrônico da IME, bem como o transferido para o quadro de agregados em razão de sua deserção e, ainda, que “foi encaminhado à Corregedoria da PMMG, por email, o requerimento do anexo,” que, entretanto, não teria sido respondido e também não foi juntado aos presentes autos. Afirmam os impetrantes que teriam sido deferidos mandados de busca e apreensão e de prisão nos autos do Processo n. 2000448- 14.2020.9.13.0002/2ª AJME e que o Juiz de Direito da 2ª AJME teria negado acesso aos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduzem ainda os impetrantes que “o ato de agregação do militar em apreço e IPM são nulos de pleno direito”, pois os advogados do paciente não teriam sido “acionados ou intimados”. Sustentam os impetrantes que as provas advindas do PAD seriam ilícitas, sem, contudo, esclarecer qual seria o vício e em qual meio de prova, afirmando ainda que houve cerceamento de defesa e do direito à saúde. Com tais argumentos, os impetrantes requerem seja concedida medida liminar para que seja elaborado “Salvo conduta” a fim de que o paciente não seja preso em flagrante, para que ele “...apresente-se imediatamente à unidade do 13º BPM, acompanhado por um de seus advogados, para que a Corporação regularize a concernente situação funcional e médica”. Requerem ainda os impetrantes, após o deferimento da liminar, sejam recolhidos eventuais mandados de prisão em desfavor do paciente e lhe seja restaurada a condição de militar da ativa, para que possa realizar tratamento médico e seja instaurado IPM para investigar a autoridade apontada como coatora e seja determinado o pagamento de vencimentos retroativos. Por fim, requerem os impetrantes que sejam restituídos os bens apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, que seja determinado à PMMG que forneça certidões e informações solicitadas por advogados e destacam que não autorizam ou autorizaram interceptações telefônicas das conversas que mantiveram, como advogados, com o paciente. Com a petição inicial, os impetrantes juntaram cópia de documentos médicos em nome do paciente, uma decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª AJME, datada de 07/07/2020, que indefere o acesso de advogados aos autos do inquérito policial militar, sem, contudo, indicar qual crime seria objeto da investigação. Acompanhou também a petição inicial uma cópia de um e-mail remetido à administração militar, que, entretanto, não permite conhecer seu conteúdo, além de partes de um procedimento administrativo-disciplinar. O pedido de liminar foi indeferido, considerando não estar comprovada a ocorrência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, bem como diante da impossibilidade de apreciação de pedidos de reintegração de militar, de pagamentos retroativos ou quaisquer outros formulados contra atos administrativo-disciplinares em ação de habeas corpus. Intimados para prestar informações, tanto o Comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar quanto o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME as prestaram. Informou o Comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar que, diversamente do alegado pelos impetrantes, o paciente foi condenado nos autos do Processo n. 1499611- 70.2016.8.13.0024 a uma pena de reclusão de 16 anos, 2 meses e 13 dias pela prática do crime de homicídio cometido enquanto de folga e em atividade ilícita de gerenciamento de máquinas de caça-níquel.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Esclareceu ainda o Comandante que o paciente foi preso após ser condenado por homicídio, contudo obteve no TJMG uma medida cautelar de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, permanecendo em prisão domiciliar com recolhimento noturno e laborando em serviço administrativo durante o dia. Informou também o Comandante que o paciente, desde maio do corrente ano, deixou de comparecer ao serviço, tendo-lhe sido informado que o militar estaria internado numa clínica psiquiátrica de nome “Olhar”, localizada no Bairro Serra, e que, posteriormente, seria encaminhado para internação no Hospital Espírita André Luiz. Disse que, após diligências, constatou que o ele não esteve ou estava internado em nenhum dos hospitais, bem como verificou que o sistema de monitoramento estava desativado desde o mês de março de 2020 e que comunicou tal situação ao Tribunal do Júri. Por fim, disse que, diante da ausência do militar no serviço, foi lavrado auto de deserção e que nenhum advogado se apresentou como procurador do paciente para fins de acompanhamento do processo de deserção. Já o Juiz de Direito da 2ª AJME prestou informações esclarecendo que foram autorizadas buscas e apreensões no bojo do processo que apura a participação de 8 (oito) militares investigados, entre eles o paciente, pela possível prática dos delitos previstos nos arts. 305 (concussão), 308 (corrupção passiva), 319 (prevaricação) e 223 (ameaça), todos do Código Penal Militar. Informou ainda o magistrado que, após o cumprimento de medidas cautelares, foi concedido o acesso dos advogados constituídos aos autos do inquérito policial militar e que o pedido de revogação e recolhimento do mandado de prisão foi indeferido tendo em vista a inexistência de mandado de prisão expedido pela 2ª AJME. O Procurador de Justiça com atribuições neste e. TJMMG manifestou-se pela denegação da ordem, considerando que o procedimento legalmente estabelecido para o crime de deserção foi integralmente respeitado e o paciente não pode se furtar da aplicação da lei. É o breve relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, bem como diante da impossibilidade de apreciação de pedidos de natureza cível em uma ação criminal. A presente ação, proposta pelos advogados Edson Rodrigues de Oliveira, Priscila Pereira de Oliveira e Brennda Martins Gomes, narra que contra o paciente teria sido instaurado inquérito policial militar pelo crime de deserção e que teriam sido expedidos mandados de prisão e busca eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apreensão, este último cumprido na residência de sua esposa e filho, mesmo estando com problemas de saúde. Todavia, restou apurado que os fatos ocorreram de modo bastante diverso do narrado pelos impetrantes, pois sequer há mandado de prisão expedido contra o paciente, conforme narrado pelo Juiz da 2ª AJME ao prestar as suas informações. Cabe destacar que, diversamente do afirmado pelos advogados que ajuizaram a presente ação, o mandado de busca e apreensão cumprido não se relaciona com eventual prática do crime de deserção, mas sim com investigações que apuram a participação do paciente na prática dos crimes de concussão, corrupção passiva, prevaricação e ameaça. Não é possível determinar a restituição dos bens legalmente apreendidos em ação de habeas corpus. Portanto, além da divergência entre os fatos narrados pelos impetrantes e aqueles realmente ocorridos, constato que inexiste qualquer ameaça à liberdade ambulatorial do paciente que justificaria a utilização da presente ação, tampouco qualquer ilegalidade no deferimento da medida cautelar de busca e apreensão determinada judicialmente. Ressalto, por oportuno, que diversos pedidos formulados pelos advogados, inclusive de pagamentos de salários retroativos, não podem ser sequer apreciados em uma ação criminal. Neste aspecto, destacou bem o Procurador de Justiça com atribuições neste e. TJMMG, segundo o qual "requerer a reintegração de militar da ativa, o pagamento de vencimentos retroativos ou quaisquer outros pedidos formulados contra atos administrativos disciplinares foge aos estreitos limites do writ". Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido ou evitado por meio de habeas corpus, julgo improcedente a presente ação. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato